Tribunal: TJBA
Processo: 8028523-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028523-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:LUIS BRASILIANO SILVA FILHO

Advogado(s)
:

LUCIANA CARVALHO LEAL

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA

1. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em face de acórdão que concedeu em parte a segurança para reconhecer e garantir a parte impetrante o direito a percepção da GAPJ IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAPJ V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV, com consequente direito à percepção das diferenças havidas desde a impetração, com correção na forma estabelecida pela EC 113/2021.

2. O pleito exordial da ação 8014172-29.2019.8.05.0000 constante da inicial de evento 3949235 daqueles autos é o mesmo apresentado na presente ação.

3. Nas contrarrazões no ID 78245488 a parte impetrante admite a existência de coisa julgada, justificando a nova ação por ter sido a primeira apresentada por outra banca de advocacia vinculada a outra entidade de classe.

4. A boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada e, no caso dos autos, os Doutos Causídicos que defendem os interesses da parte impetrante admitem o equívoco, razão pela qual deixo de condenar a parte impetrante por litigância de má-fé.

5
.
Embargos de declaração providos
,
com efeitos infringentes, para DENEGAR A SEGURANÇA reconhecendo a coisa julgada em relação a ação
8014172-29.2019.8.05.0000
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028523-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIS BRASILIANO SILVA FILHO
e como apelada
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Outubro de 2024.